Tribunal: TJES
Processo: 5002566-56.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002566-56.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JULIANA ROCHA MATOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Denota-se não se tratar, na espécie, de extinção do feito com amparo nas hipóteses de abandono previstas no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, mas, sim, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida.

2.
Correta, portanto, a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do estatuto adjetivo, não se afigurando necessária, em casos que tais, a prévia intimação pessoal do autor na forma do § 1º do dispositivo em questão.

3.
Em razão da desídia da apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas como forma de justificar a sua inércia, sendo de rigor a manutenção do decreto de extinção anômala do processo.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002566-56.2021.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: JULIANA ROCHA MATOS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A

contra a
r. sentença inserida no ID 7183206 e integrada no ID 7183212, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus,
que, nos autos da
ação monitória
por ela ajuizada em face de
JULIANA ROCHA MATOS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas suas razões, a apelante aduz, em síntese,
que a sentença hostilizada é nula por violar a disposição insculpida no artigo 485, § 1º, do estatuto processual em vigor, que estipula ser necessária a intimação pessoal da parte antes de se proceder à extinção do feito.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação da apelada.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

Cuida-se de
“ação monitória”
ajuizada pela apelante
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da apelada
JULIANA ROCHA MATOS.

Após ter o pedido de assistência judiciária gratuita indeferido e quitado as custas iniciais, o Juízo da causa determinou a citação da apelada no endereço declinado na exordial.

Não logrado êxito na primeira oportunidade,
foram realizadas mais duas tentativas frustradas de citação da ré por oficial de justiça, tendo a autora requerido, na sequência, a realização de buscas pelos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud.

Deferidas e realizadas as referidas buscas por meio do despacho de ID nº 7183188, a parte recorrente pleiteou a intimação da recorrida em outro endereço, o que restou novamente frustrada.

Foi, então, que a autora requereu a citação da requerida por meio de edital, tendo o juízo, dentre outras determinações, condicionado a sua publicação no Diário da Justiça mediante o pagamento do custeio da taxa judiciária (ID nº 7183199).

Após pugnar pela juntada dos comprovantes de pagamento das guias (ID nº 7183202), o MM. Juiz
a quo
proferiu despacho afirmando que as referidas custas se referiam
“[...]
a despesas de Oficial de Justiça Avaliador, não sendo a hipótese vertente”
, de modo que determinou, na sequência, a intimação da
“[...] parte autora para comprovar
o pagamento da guia de custas processuais

referente à publicação de edital no Diário da Justiça
, sob pena de extinção do feito”
(ID nº 7183204).

Permanecido inerte, adveio a r. sentença objurgada, tendo o julgador primevo extinguido o processo,
sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Denota-se não se tratar, na espécie, de extinção do feito com amparo nas hipóteses de abandono previstas no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, mas, sim, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida.

Correta, portanto, a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do estatuto adjetivo, não se afigurando necessária, em casos que tais, a prévia intimação pessoal do autor na forma do § 1º do dispositivo em questão.

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES
. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0000843-20.2020.8.08.0016, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. [...] RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Se a extinção do processo teve como fundamento a disposição contida no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, não havia necessidade de prévia intimação pessoal da parte. [...] 4 - Recurso desprovido
. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 0004657-59.2019.8.08.0021, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.234.278/PE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.) [...]’ (AREsp n. 2.158.166, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/12/2022.) 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0004170-48.2021.8.08.0012, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO ABANDONO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta do endereço atualizado para citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil
. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 067150014008, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)”

Assim, em razão da desídia da apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas como forma de justificar a sua inércia, sendo de rigor a manutenção do decreto de extinção anômala do processo.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em seus termos.

Inviável a majoração de honorários, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.